Tribunal: STF
Processo: Rcl 74815
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. A Associação dos Proprietários de Drogarias e Farmácias de São Gotardo alega ter a Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Gotardo violado, no Mandado de Segurança n. 1000112-88.2024.8.26.0493, o enunciado vinculante n. 38 da Súmula.



     Afirma ter a autoridade reclamada concedido a segurança pleiteada para determinar ao Prefeito de São Gotardo que se abstenha da prática de qualquer ato administrativo que obste ou atrapalhe o funcionamento da ora reclamante fora dos horários previstos na Lei Municipal 1.927/12.



     Sustenta que a regulação do horário de funcionamento de farmácias insere-se na esfera do interesse local, de competência legislativa do ente municipal, conforme reconhecido no verbete vinculante ora apontado.



     Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



     É o relatório. Decido.



     2. Não assiste razão à reclamante.



     O enunciado vinculante n. 38 da Súmula possui a seguinte redação:



    É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.



    Segundo a entidade reclamante, a infringência ao verbete vinculante decorreria da autorização judicial para o estabelecimento beneficiário funcionar em horário distinto daquele preconizado pela Lei Municipal 1.927/12.



     Verifica-se, contudo, estar a decisão reclamada amparada em fatores alheios ao conteúdo do enunciado vinculante n. 38 da Súmula.



     Vejam-se trechos do ato questionado:



    O enunciado da súmula 419 do STF dispõe que “Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas.” 



    Contudo, bem de verificar que na espécie há norma federal válida, qual seja, a Lei Federal nº 5.991/73, que assim dispõe em seu art. 4º, XX: 



    “Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: XX - Loja de conveniência e "drugstore" - estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados”. (g.n.). 



    Deste modo, porquanto existente no ordenamento jurídico pátrio norma regulatória de matiz federal que autoriza o funcionamento das atividades da parte impetrante sem limitação de horário, tem-se por ilegal qualquer ato de polícia tendente a refrear o funcionamento da impetrante fora dos horários delimitados na Lei Municipal 1.927/12. 



    No caso dos autos, o alvará de funcionamento de ID 9887358313 permite verificar que a impetrante exerce atividades como drugstore, mediante venda de doces, balas e bombons, produtos alimentícios em geral, cosméticos entre outros.



     O juízo reclamado não desconsidera a competência municipal para regular o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Entende, porém, que a normatização do ente local deve obedecer às disposições das esferas federal e estadual. Essa compreensão encontra amparo, inclusive, na Súmula 419 deste Tribunal.



     Só se poderia falar em transgressão ao enunciado vinculante n. 38 se o órgão reclamado tivesse, expressa ou tacitamente, negado a competência municipal para regular a matéria em enfoque. Não é esse, contudo, o cenário que se apreende dos autos.



     Inexiste, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado.



     Nota-se, em verdade, nítido propósito recursal na reclamação ora em exame. Cabe lembrar, entretanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desautoriza a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).



     Destaco, por fim, que rever o enquadramento da beneficiária na categoria de “drugstore” demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



     3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação. 



     4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente